Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-16.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010699-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JACKELINE PINHEIRO DA MATA SOUZA - CPF: 027.807.141-40 (AGRAVADO), L. H. D. M. P. - CPF: 087.889.091-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE PINHEIRO DA MATA SOUZA - CPF: 027.807.141-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE coletivo – rescisão unilateral – BENEFICIÁRIo PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INTERRUPÇÃO PREJUDICIAL A SAÚDE DO AUTOR - manutenção da cobertura – POSSIBILIDADE – DECISÃO mantida – RECURSO desPROVIDO.

Em a
plicação analógica ao Tema 1082 dos recursos especiais repetitivos do STJ,
demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão de manutenção do contrato de plano de saúde do paciente autista, porquanto não recomendável a interrupção do tratamento realizado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010699-16.2024.8.11.0000

Agravante
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Agravado
: L.H.D.M.P.

Processo de origem:
Ação de Obrigação de Fazer nº 1003218-73.2024.8.11.0041 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer nº 1003218-73.2024.8.11.0041, que move L.H.D.M.P., representado por Jackeline Pinheiro da Mata Souza, em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a tutela de urgência e determinou que a parte requerida restabeleça, no prazo de 05 dias, o contrato de plano de saúde do autor, nos exatos termos firmados no negócio jurídico, afastando qualquer efeito do cancelamento unilateral, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

AGRAVO:
suscita, em síntese,
que não se verifica nos autos a probabilidade do direito do agravado, porquanto a notificação de rescisão do contrato de seguro saúde foi encaminhada pela agravante com antecedência de 60 dias, conforme recomenda a Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências.

Acrescenta que a rescisão unilateral da apólice pela seguradora tem previsão contratual e foi elaborada em consonância com a legislação de regência, logo, não há que se falar em direito de manutenção da empresa da agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a antecipação de tutela concedida.

Liminar indeferida
(Id. 211545163).

Contraminuta
(Id. 213981173).

Agravo Interno
(Id. 214813161): pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 218635178) manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em preliminar, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso de agravo por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a agravante não impugnou especificamente os pontos especificados na decisão recorrida.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o recurso não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.
”
(
Teoria Geral dos Recursos,
6. ed., p. 176-178,
apud Curso de Direito Processual Civil
, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Assim, depois da análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, vez que, ao contrário das alegações da agravada, as razões recursais da requerida abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da decisão.

A agravante/requerida contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

VOTO – MÉRITO

O agravado relatou na petição inicial que é conveniado à CENTRAL NACIONAL UNIMED, na modalidade coletivo por adesão, carteirinha registrada sob o nº 0 865 000374222510 1. Foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e encontra-se em tratamento com vários especialistas, quais sejam, neurologia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade ou fisioterapia motora, psicopedagogia e CAD.

No entanto, em 08.01.2024, foi surpreendido com a notificação da requerida, via e-mail, sobre a decisão de rescisão contratual unilateral, com a descrição de cobertura das terapias até a data de 07.02.2024.

Considerada a necessidade de manutenção do tratamento de saúde realizado, moveu contra a agravante a ação de obrigação de fazer e obteve, em sede de tutela de urgência, a determinação provisória de manutenção do plano contratado.

Esta constitui a decisão agravada.

Busca a agravante a reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela requerida para afastar a determinação de manutenção do plano de saúde coletivo do autor.

Cumpre, portanto, analisar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto, há que se ressaltar que o agravado
, conforme demonstrado pelo relatório médico e pelos relatórios terapêuticos apresentados (ID 213981199 e seguintes), realiza acompanhamento multidisciplinar para tratamento dos efeitos decorrentes do diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista e, por isso, necessita da manutenção do plano de saúde para continuidade do tratamento, cuja interrupção pode acarretar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento bem como retrocesso das habilidades já desenvolvidas.

No ponto, destaca-se
que a obrigação de manutenção de cobertura de tratamento de moléstia grave foi objeto de enfrentamento pelo STJ no julgamento do Tema 1082, que assim definiu:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
".

No caso, ainda que não haja propriamente internação hospitalar ou grave lesão à incolumidade física do agravado, é certo que a intervenção terapêutica em questão é essencial ao desenvolvimento neuropsicológico do autor. Por isso, em sede de cognição sumária, é caso de aplicar o referido precedente vinculante de forma analógica e impor à operadora de saúde o dever de cobertura assistencial enquanto perdurar o tratamento do menor autista.

Na mesma linha:

Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvidos. (TJ-SP - AC: 10626708520228260002 São Paulo, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Plano coletivo empresarial – Manutenção do plano de saúde inicialmente contratado – Cancelamento imotivado na pendência de tratamento contínuo destinado a quadro clínico grave de Transtorno de Espectro Autista – Aplicação do Tema 1.082 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso concreto – Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante pagamento de contraprestação – Paciente em Tratamento Multidisciplinar Contínuo – Interrupção que poderia lhe trazer riscos de nefasto agravamento do estado de saúde – Precedentes desta Corte, e desta Câmara – Danos Morais – Comprovação do agravamento da condição de dor e de abalo psicológico das autoras no caso concreto – Indenização devida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao posicionamento desta 2ª Câmara de Direito Privado do E. TJSP – Honorários Advocatícios – Aplicação do Tema 1.076 do C. STJ – Sentença Reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1019569-54.2023.8.26.0554 Santo André, Relator: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

Esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT – AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde do autor não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte autora de manter ativo o plano contratado até a finalização do tratamento realizado ou até a realização da migração para outra modalidade de cobertura, porquanto o rompimento do vínculo neste momento,
pode inviabilizar a continuidade do tratamento realizado e ocasionar consequências gravíssimas a sua saúde.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada que determinou a manutenção do contrato coletivo do requerente até o deslinde do feito.

Apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento fica prejudicado o agravo interno interposto.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024